Tribunal: STF
Processo: AI 268455
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-05
Data de publicação: 2000-09-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL. CONTROVÉRSIA EM TORNO DOS LIMITES
OBJETIVOS DA COISA JULGADA. ALEGADA OFENSA AO ART. 37, XI, DA CF E
17 DO ADCT.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não
ensejando apreciação em recurso extraordinário.
Agravo desprovido.